Tribunal: TJBA
Processo: 0000442-62.2012.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000442-62.2012.8.05.0023 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA APELADO: R.C. DE ALMEIDA E CIA LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A, sucessor por incorporação do HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, contra sentença proferida em Ação Monitória que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC, em razão da inércia processual por período superior a dez anos. A parte autora sustenta que não foi previamente intimada a se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, conforme determina o §1º do art. 485 do CPC, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, configura nulidade processual apta a ensejar a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, §1º, do CPC exige expressamente a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão processual em cinco dias, nas hipóteses de abandono da causa, como condição para extinção do feito. A jurisprudência consolidada, inclusive com base na Súmula 240 do STJ, reforça que a extinção por abandono somente é válida se precedida de intimação pessoal do autor e de requerimento da parte ré, o que não ocorreu no caso dos autos. A decisão que extingue o feito sem a observância do contraditório e da ampla defesa configura decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico, violando o princípio da cooperação processual. A alegação de que o lapso temporal superior dispensaria a intimação não encontra respaldo legal, pois a lei não prevê exceções ao procedimento previsto no §1º do art. 485 do CPC. A eficiência processual não pode justificar a supressão de garantias legais fundamentais, especialmente quando a lei estabelece de forma clara as providências a serem adotadas antes da extinção do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo com fundamento no art. 485, II, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade da sentença. A ausência de requerimento da parte ré impede a extinção por abandono da causa, conforme estabelece a Súmula 240 do STJ. A dispensa da intimação pessoal com base no tempo decorrido viola o devido processo legal e configura decisão surpresa vedada pelo sistema jurídico. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II e §1º; art. 485, §7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; TJ-BA, Apelação Cível nº 0517443-98.2014.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 20.05.2024; TJ-RS, Apelação Cível nº 5000661-94.2003.8.21.0011, Rel. Des. Sandro Silva Sanchotene, j. 29.08.2024.